Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO.IMPUGNAÇÃO À CORREÇÃO DA QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXPLÍCITA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, ISONOMIA, TRANSPARÊNCIA, PUBLICIDADE E MOTIVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CABIMENTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, consubstanciado no indeferimento do recurso administrativo interposto contra o gabarito da prova discursiva do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo - Área Especializada – Especialidade Psicologia, regido pelo Edital no 1 – TCDF/Serviços Auxiliares, de 2 de agosto de 2024.
2. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade", nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009.
3. É vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora de concurso público a fim de reexaminar o conteúdo ou modificar os critérios de correção das questões do certame, salvo quando constatada ofensa ao princípio da legalidade, mediante a presença de teratologia, ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes, ou, ainda, em caso de afronta ao princípio da vinculação ao edital.
4. Esse entendimento foi pacificado pelo e. STF, no julgamento do RE no 632.853 (Tema no 485 da Repercussão Geral), no qual foi firmada a seguinte tese: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE no 632.853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125, DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
5. Portanto, no caso concreto, mostra-se inviável a reavaliação, pelo Poder Judiciário, das repostas dadas pelo Impetrante, bem como a majoração da nota a ele atribuída, em substituição à banca examinadora.
6. Todavia, vislumbra-se a presença do direito líquido e certo do Impetrante a uma fundamentação clara e objetiva da banca examinadora, tanto na correção da questão, quanto na análise do recurso interposto, consoante determinam os artigos 32, § 4o, II; 36, § 1o; e 38 da Lei Distrital no 4.949/2012 (Estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal).
7. Da análise dos autos, depreende-se que o padrão de resposta divulgado pela banca examinadora se limita a exigir, de maneira genérica, que o candidato responda à questão “de forma perfeita e completa”, sem qualquer especificação quanto aos parâmetros a serem utilizados pelo examinador para aferir o grau de perfeição e completude da resposta dada pelo candidato.
8. Nesse cenário, evidencia-se ofensa aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da transparência, restando, ainda, prejudicado o exercício do direito de recurso, diante do desconhecimento quanto aos fundamentos que embasaram a conclusão da banca examinadora, a serem refutados nas razões recursais.
9. Em outra vertente, constata-se que, ao indeferir o recurso do Impetrante, a banca examinadora não indica, de forma explícita, quais seriam os parâmetros adotados para a correção, enquanto em resposta ao recurso de outro candidato, relativo à mesma questão, a banca examinadora expôs, com clareza e objetividade que foram negadas ao Impetrante, os parâmetros utilizados para a atribuição da nota.
10. Tal conduta da banca examinadora implica afronta aos princípios da publicidade e da motivação, restando violado, com relação ao Impetrante, o dever de motivação dos atos administrativos (art. 50 da Lei no 9.784/1999), ao passo que, em relação ao outro candidato, a banca apresentou fundamentação minuciosa, explicitando detalhadamente os erros e acertos que embasaram a atribuição da nota, fato que configura quebra da isonomia e da impessoalidade.
11. Presente o direito líquido e certo do Impetrante a uma fundamentação clara e objetiva da banca examinadora, quanto aos critérios de pontuação adotados para a aferição da pontuação do candidato.
12. Mandado de Segurança conhecido. Ordem parcialmente concedida.